Tribunal: TJPA
Processo: 0860268-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860268-24.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos elétricos sofridos por segurados da autora, tendo como fundamento a existência de nexo causal, a validade de laudo técnico unilateral, a desnecessidade de notificação administrativa prévia e a inaplicabilidade de excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de notificação administrativa prévia e sua relevância para a realização de vistoria técnica; (ii) à aplicação da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; (iii) à apreciação das excludentes de responsabilidade civil; (iv) à inversão do ônus da prova à luz do art. 373, § 2º, do CPC; (v) à inaplicabilidade do CDC à seguradora sub-rogada, com base no Tema Repetitivo nº 1282/STJ; e (vi) à validade dos laudos técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os principais pontos controvertidos, como a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência do laudo técnico unilateral não impugnado, e a irrelevância da ausência de notificação administrativa prévia, afastando a existência de omissão relevante.

5.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

6.

A argumentação sobre excludentes de responsabilidade foi enfrentada com clareza, sendo reconhecida a natureza de fortuito interno das descargas elétricas, típicas da atividade da concessionária, o que afasta a exclusão de responsabilidade.

7.

A alegada inversão do ônus da prova não ocorreu, sendo reconhecido no acórdão que a seguradora sub-rogada, embora não detenha prerrogativas consumeristas, produziu prova técnica suficiente para demonstrar o nexo causal, o que atende ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de citação expressa ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ não caracteriza omissão, pois o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

9.

Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

10.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CPC, arts. 373, §2º, 489, §1º, IV, e 1.022; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1282
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, constante do ID 28566255, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.LAUDO TÉCNICO IDÔNEO.NEXO CAUSAL COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por Bradesco Autore Cia de Seguros S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.948,20 em razão de danos materiais causados por oscilação de energia elétrica a segurado da autora, que se sub-rogou nos direitos do consumidor após o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação elétrica; (ii) verificar se o laudo técnico unilateral apresentado é suficiente para comprovar o nexo causal e o dano; (iii) avaliar se a ausência de aviso prévio à concessionária ou de processo administrativo extrajudicial compromete a pretensão ressarcitória; e (iv) analisar a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.

A seguradora tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, por força da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, independentemente de notificação prévia do sinistro.

Laudos técnicos produzidos por empresa idônea e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa constituem prova suficiente da origem externa do dano e do nexo causal com o serviço defeituoso.

A ausência de instauração de processo administrativo de reclamação por dano elétrico previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não constitui condição para o exercício do direito de ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não se configura cerceamento de defesa quando à parte é oportunizado o contraditório e a produção de contraprova, mas esta se limita a impugnações genéricas sem requerer ou demonstrar a imprescindibilidade da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de energia, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento, independentemente de comunicação prévia do sinistro ou de processo administrativo.

Laudos técnicos unilaterais elaborados por empresa idônea e não impugnados de forma substancial são aptos a demonstrar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar e apresentar contraprova, mas optou por não fazê-lo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CDC, art. 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024..”

Alega o embargante que a decisão foi omissa quanto à não concessão da inversão do ônus da prova, defendendo que essa prerrogativa é exclusiva do consumidor e não poderia ser estendida à seguradora, invocando o Tema Repetitivo 1282 do STJ. Sustenta também que houve omissão quanto à análise dos argumentos deduzidos no processo, especialmente no que diz respeito à validade dos laudos unilaterais produzidos pela seguradora e à inexistência de relação entre o dano alegado e o fornecimento de energia, além da ausência de procedimento administrativo prévio, conforme determina a Resolução ANEEL nº 1000/2021. Por fim, sustenta que houve cerceamento de defesa, dada a impossibilidade de produção de prova técnica.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O caso discutido refere-se à ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora contra a concessionária de energia elétrica, após o pagamento de indenização securitária ao segurado por danos supostamente causados por oscilação de energia elétrica. O embargante foi condenado ao pagamento de R$ 4.948,20, decisão mantida por esta Turma em acórdão que rejeitou a apelação.

O ato embargado foi no sentido de que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, os quais foram considerados presentes no caso concreto, com base em laudos técnicos não impugnados de forma substancial. Ainda, o acórdão afirmou que a ausência de processo administrativo ou de notificação prévia à concessionária não é condição para o ajuizamento da ação judicial, e que não houve cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de se manifestar e produzir provas, o que não fez de forma eficaz.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que autorize a integração do julgado.

Especificamente:

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL não procede. A jurisprudência aplicável e a fundamentação adotada no acórdão – centradas na responsabilidade objetiva, no fortuito interno e na suficiência da prova apresentada – abrangem os temas regulatórios, ainda que a norma infralegal não tenha sido nominalmente mencionada.

A existência de excludente de responsabilidade (força maior) foi expressamente rechaçada, com base na qualificação da descarga elétrica como fortuito interno, típico da atividade desenvolvida pela concessionária.

A ausência de notificação prévia ou processo administrativo foi objeto de análise explícita, sendo considerado procedimento facultativo, o que afasta qualquer omissão.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi reconhecida, destacando-se a ausência de impugnação técnica ou contraprova por parte da embargante.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, ainda que não mencionado expressamente, o acórdão fundamentou-se em dispositivos legais e precedentes que deixam claro que a seguradora, mesmo sub-rogada, tem legitimidade ativa, mas não herda prerrogativas processuais do consumidor. O julgamento partiu do pressuposto de que o ônus da prova permaneceu com a seguradora, que o satisfez por meio do laudo técnico.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025